Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750743-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FIGUEIRA DE ALMEIDA WERNECK, LIGIA BIZARRIA GOMIDE AGRAVADO: RAZOR DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO FIGUEIRA DE ALMEIDA WERNECK e LIGIA BIZARRIA GOMIDE contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelos agravantes em desfavor de RAZOR DO BRASIL LTDA., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes (ID 254874362 dos autos de referência). Na oportunidade, considerou que a aquisição de computadores por valor superior a R$30.000,00 (trinta mil reais) e a residência em condomínio de alto padrão, cujas casas ultrapassam R$1.000.000,00 (um milhão de reais), revelam capacidade econômica incompatível com o benefício. Ressaltou que não foram comprovados gastos extraordinários que justificassem a concessão da gratuidade, afirmando que as custas são indispensáveis ao aparelhamento do Judiciário e sua dispensa deve ser reservada a quem efetivamente não possa suportá-las, evitando prejuízo ao acesso dos verdadeiros necessitados. Em suas razões de recorrer (ID 78507764), os agravantes sustentam que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser reformada por violar os arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do CPC. Alegam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova concreta, não bastando presunções genéricas como o valor do produto ou o local de residência. Argumentam que estão desempregados há mais de dois anos, residem de favor na casa da genitora do primeiro agravante, não possuem renda nem patrimônio, circunstâncias comprovadas por documentos fiscais e bancários anexados. Invocam jurisprudência do STJ e do TJDFT que veda o indeferimento da gratuidade com base em critérios exclusivamente objetivos. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na presunção legal da declaração de hipossuficiência e na documentação que evidencia a ausência de recursos financeiros. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da impossibilidade de recolher as custas iniciais, o que inviabiliza o prosseguimento da ação judicial e compromete o direito fundamental de acesso à justiça. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada e assegurar provisoriamente a gratuidade da justiça. No mérito, postulam o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a concessão definitiva do benefício. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 78537748, esta Relatoria determinou a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecessem a renda familiar bruta mensal e os vínculos empresariais, bem como apresentassem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os rendimentos obtidos com suas empresas, comprovando documentalmente, extratos bancários de todas as contas de titularidade de ambos, faturas de cartões de crédito de ambos, dentre outros. Por meio do petitório de ID 78732142, a parte recorrente colacionou novos documentos a fim de demonstrar o estado de penúria. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery3, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Analisando os documentos colacionados, observa-se que a movimentação bancária dos recorrentes, que convivem em união estável, se mostra superior a 5 (cinco salários-mínimos). A título de exemplo, o extrato de ID 78732648, revela que, nos dias 3 e 4 de novembro, a recorrente Ligia recebeu transferências da modalidade PIX totalizando o montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Some-se a isso o fato de ambos os recorrentes possuírem limites de cartão de crédito elevado, superando R$20.000,00 (vinte mil reais), e com faturas mensais que, somadas, alcançaram aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais) no mês de novembro (IDs 78732147 e 78732706). Ressalte-se que não foram colacionados extratos bancários referentes à empresa da recorrente Ligia. Por conseguinte, não se mostra possível aferir qual o real rendimento obtido com a atividade empresarial. Por fim, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o contrato firmado entre as partes, objeto da ação originária, totalizou R$30.000,00 (trinta mil reais). Tais circunstâncias evidenciam que os recorrentes não se enquadram na condição de penúria. Importa observar, ainda, que, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a concessão de assistência judiciária gratuita pressupõe a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos. A aplicação desse parâmetro ao caso em análise conduz à conclusão de que a agravante não preenche os requisitos necessários, uma vez que não logrou demonstrar de forma clara e documentada a renda familiar efetiva, inviabilizando o exame seguro da sua alegada incapacidade financeira. Ressalte-se que a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 18:56:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.